Tribunal: TJES
Processo: 5010555-53.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010555-53.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMPO DA PAZ EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: CLAUDIO ANDRADE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5010555-53.2023.8.08.0012

APELANTE: CAMPO DA PAZ EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: CLAUDIO ANDRADE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS EXPRESSOS. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE JAZIGO. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. RESCISÃO CONTRATUAL. EXUMAÇÃO DE DESPOJOS. REEMBOLSO DE CUSTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de cessão de uso de jazigo, julgou procedente apenas o pedido de pagamento de débito no valor de R$ 4.338,00, deixando de apreciar os pedidos de rescisão contratual, exumação de despojos e reembolso de custas, apesar de embargos de declaração opostos pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em vício de julgamento citra petita por omissão quanto a pedidos expressamente formulados; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato dos pedidos não apreciados; (iii) determinar se o inadimplemento contratual autoriza a rescisão do contrato e a exumação dos despojos depositados no jazigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A sentença incorre em vício citra petita ao deixar de apreciar pedidos expressamente formulados na petição inicial, mesmo após provocação por embargos de declaração, configurando negativa de prestação jurisdicional.

4.O reconhecimento da nulidade não impõe o retorno dos autos à origem quando o processo se encontra devidamente instruído, sendo cabível a aplicação da teoria da causa madura.

5.O inadimplemento contratual é incontroverso diante da revelia do réu e da prova documental que demonstra o pagamento parcial das parcelas ajustadas.

6.A cláusula resolutiva expressa prevista no contrato opera de pleno direito, autorizando a rescisão automática em caso de mora superior a 60 dias.

7.A rescisão contratual implica a retomada do bem pela cedente, sendo a exumação dos despojos consequência lógica, nos termos da cláusula contratual que disciplina o destino dos restos mortais.

8.O prazo contratual para exumação foi observado, sendo legítima a imposição da obrigação ao réu, com possibilidade de execução às suas expensas em caso de descumprimento.

9.A condenação em custas já abrange o reembolso dos valores antecipados pela parte autora, conforme previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão judicial quanto a pedidos expressamente formulados caracteriza julgamento citra petita e enseja a nulidade da sentença. 2. É cabível a aplicação da teoria da causa madura quando o processo está devidamente instruído, permitindo o julgamento imediato dos pedidos não apreciados. 3. O inadimplemento contratual, aliado à cláusula resolutiva expressa, autoriza a rescisão do contrato e a imposição da obrigação de exumação dos despojos conforme previsto contratualmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 141, 344, 487, I, 492, 1.013, § 3º, II; CC, art. 474.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0001500-28.2017.8.08.0028, Rel. Des. Heloisa Cariello; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000220-56.2006.8.08.0012, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; TJ-ES, Apelação Cível nº 0012036-08.2020.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CAMPO DA PAZ EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
em face da sentença de ID 18664640 proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica
que, nos autos da ação de cobrança movida contra
CLAUDIO ANDRADE
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido
ao pagamento de R$ 4.338,00 (quatro mil, trezentos e trinta e oito reais) em favor da parte autora.

Em suas razões recursais (ID 18664646), o apelante argumenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ser
citra petita
e negativa de prestação jurisdicional, alegando que o magistrado
a quo
não se manifestou acerca da rescisão contratual, exumação e retirada dos despojos lá depositados, além de devolução dos valores de custas antecipados, conforme requerido nas letras “b”, “c” e “d” da exordial.

No mérito, requer a aplicação da Teoria da Causa Madura para que sejam julgados procedentes os pedidos de rescisão, exumação e reembolso integral de custas.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Sem maiores digressões, constato que o
Campo da Paz Empreendimentos Ltda - EPP
ajuizou ação de cobrança em face de
Claudio Andrade
alegando que as partes firmaram, em 03/11/2020, contrato de cessão de direitos de uso de lote no Cemitério Parque da Paz, localizado no Setor Margaridas. O valor ajustado foi de R$ 4.500,00, divididos em 30 parcelas, além de taxas anuais de manutenção.

O autor relatou que o réu utilizou o jazigo para o sepultamento de sua beneficiária, Sra. Maria Moreira Viana dos Santos, em 14/02/2021. Contudo, o cessionário tornou-se inadimplente após o pagamento de apenas 9 parcelas, acumulando um débito de R$ 4.338,00.

Na inicial, a apelante pleiteou: a) a condenação ao pagamento da dívida; b) a declaração de rescisão do contrato; c) a condenação do réu a providenciar a exumação e retirada dos despojos após o prazo de 4 anos; e d) o reembolso das custas processuais.

O réu foi devidamente citado (ID 18664637), mas não ofereceu contestação.

Após, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.338,00, acrescido de juros e correção, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Vejamos trecho da r. sentença:

“Primeiramente, tendo em vista que a parte requerida foi devidamente citada, conforme se vê da Certidão id 46247908 e não apresentou contestação no prazo legal, DECRETO A REVELIA, na forma do art. 344 do CPC/15.

Não há necessidade de produção de qualquer outra prova, razão pela qual procedo ao julgamento antecipado da lide.

No caso específico dos autos, há prova de que as partes entabularam contrato de cessão de direitos de uso de um lote de terreno no Cemitério Campo da Paz, contendo uma caixa de concreto com capacidade para dois ataúdes superpostos no Setor Margaridas, conforme se extrai do instrumento de id 28239069. Apesar de fazer uso dos serviços de manutenção e lá estar já enterrada um ente querido (certidão de óbito id 28239092), os débitos não teriam sido honrados pelo réu, o que teria gerado uma dívida no valor de R$ 4.338,00 (id 28239087), o qual me convenço ser deveras devido de acordo com os demais elementos apresentados, mormente ao se considerar que inexistem provas produzidas em sentido contrário, já que a parte ré, apesar de citada, nunca se manifestou formalmente no processo.

Desta feita, considerando-se a robustez das provas apresentadas e não havendo oposição pela parte contrária, JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, para
CONDENAR A PARTE REQUERIDA ao pagamento de R$ 4.338,00 (quatro mil, trezentos e trinta e oito reais) em favor da parte autora
. Sobre o montante, deverão incidir os juros contratuais, além de correção monetária e de juros moratórios a partir do vencimento, por se tratar de responsabilidade contratual e de obrigação líquida.”

Opostos Embargos de Declaração apontando omissão quanto aos demais pedidos (ID 18664641), estes foram rejeitados pelo juízo
a quo
.

I - DA PRELIMINAR: SENTENÇA CITRA PETITA

Em seu recurso de apelação, preliminarmente, suscita o autor, ora apelante, a nulidade da r. sentença, ao argumento de que o juízo de primeiro grau teria incorrido em vício de julgamento
citra petita
, vez que o Juízo
a quo
não teria enfrentado os pedidos expressamente formulados na petição inicial nos itens “b”, “c” e “d”, ID 18664646.

Da análise dos autos, verifico que a tese recursal concernente à nulidade da sentença merece ser acolhida pelos motivos que passo a expor.

Analisando a petição inicial, vislumbro os pedidos da parte autora, os quais ora transcrevo:

“
a)

Condenar o Réu ao pagamento
das 21 (vinte e uma) parcelas restantes referentes à cessão do direito de uso do Lote, devidamente corrigidas, além do pagamento das anuidades parcial vencida em novembro de 2021, e integral vencida em novembro de 2022, totalizando o débito no valor de R$ 4,338,00 (Quatro mil trezentos e trinta e oito reais), devendo ser acrescido de juros de mora a partir da citação, observado o índice da taxa Selic conforme entendimento consolidado do C. STJ e correção monetária da data do vencimento das parcelas;

b)
Seja
declarada a rescisão do Contrato de Cessão do direito
de uso e gozo do Lote “AMDAUOFPOI” – Setor Margaridas, restabelecendo a propriedade plena da empresa Autora sobre referido lote, nos termos autorizados pelo item VII do Contrato de Cessão;

c)
Seja o
réu compelido
, a partir do dia 14 de fevereiro de 2026, tendo em vista o prazo contratual de 04 (quatro) anos para exumação,
a providenciar a exumação e retirada dos despojos lá depositados,
no prazo de 05 (cinco) dias, ou seja, no máximo ate o dia 19 de fevereiro de 2026, sob pena de a empresa Autora fazê-lo na forma estabelecida no item IX do Contrato de Cessão;

d)
Seja o réu
condenado ao pagamento de custas e despesas judiciais,
com devolução dos valores de custas antecipados pela parte Autora inclusive, além da condenação em Honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

e) Todos os meios de provas em direito admitidos.“

Após o regular trâmite processual, sobreveio aos autos a sentença vergastada, que acolheu a pretensão autoral tão somente para condenar o requerido
ao pagamento de R$ 4.338,00 (quatro mil, trezentos e trinta e oito reais) em favor da parte autora.

Todavia, ao prolatar a sentença de ID 18664640, o magistrado limitou-se ao exame da cobrança do débito principal. Mesmo após a provocação por meio de Embargos de Declaração (ID 18664641), nos quais a apelante apontou especificamente a
omissão quanto aos pedidos de rescisão e exumação
, o juízo
a quo
rejeitou o recurso integrativo, esquivando-se do enfrentamento das questões sob o genérico argumento de "mero inconformismo".

A omissão judicial quanto a pedidos expressos configura o vício de julgamento
citra petita
(ou
infra petita
), o que implica inequívoca negativa de prestação jurisdicional e violação ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e completa (Art. 5º, XXXV, da CF/88).

A orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça converge para a necessidade de reconhecimento do vício, conforme ilustram julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ÁREA IMÓVEL.
SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO PARA DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. SENTENÇA “CITRA PETITA” . CAUSA MADURA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO . PRESCRIÇÃO AFASTADA EM RAZÃO DA PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. TERRAS DEVOLUTAS . AUSÊNCIA DE REGISTRO PARTICULAR DA ÁREA EM QUESTÃO. AUSENTE NOTIFICAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CASSADA . PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE.
1. De ofício, caracterizado o vício “citra petita”, a anulação da sentença é medida que se impõe. 1 .2. Estando a causa madura, procede-se desde logo ao julgamento da causa.
2. Preliminar: ilegitimidade ativa afastada . 2.1. O direito do autor/apelado se manifesta ao que dispõe a Constituição Federal no que se refere as terras devolutas pertencerem, em regra, aos Estados-membros (art. 26, IV, da CF), além disso, as provas colacionadas, demonstram correlação com as alegações apresentadas . 3. Prejudicial de mérito: prescrição afastada. 3.1 . Se faz necessário o reconhecimento da preclusão quanto a suscitada prejudicial de mérito, pois a matéria, ainda que de ordem pública, já foi apreciada – e afastada -, em decisão saneadora sem que houvesse a impugnação da parte requerida/apelante por meio da interposição de agravo de instrumento, conforme expressamente determina os arts. 487, II, c/c 1.015, II do CPC. 4 . Mérito: A retificação de área não deve inovar no registro imobiliário mas tão somente de ajustar o registro com as reais dimensões de área legitima do particular, respeitadas as confrontações e os limites indicados. 4.1. In casu, as provas constantes nos autos, demonstram que a área de 67 hectares incorporada a área de 812 .028,00m2 (oitocentos e doze mil e vinte e oito metros quadrados), tratam-se de terras devolutas. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença cassada. Aplicação da teoria da causa madura. Pedido autoral julgado procedente. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001500-28.2017 .8.08.0028, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART . 1.013, § 3º, INCISO III, DO CPC.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO PELAS PARTES APELADAS. CARACTERIZADO. REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL EM SEU ESTADO ORIGINAL. RECURSO PROVIDO.
1 - Infringiu o d . Juízo a quo o Princípio da Adstrição ( CPC, arts. 141 e 492), proferindo sentença infra/citra petita. Contudo, considerando que os autos estão devidamente instruídos para que se julgue desde logo a questão, cabível a aplicação do art. 1 .013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, evitando o retorno dos autos ao juízo de origem (aplicação da “teoria da causa madura”).
2 – O estado original do imóvel objeto do litígio é de um terreno sem construções, razão pela qual devem os invasores apelados desfazer/remover as obras realizadas, às suas expensas, a fim de garantir a devolução do status quo anterior ao esbulho. 3 – Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000220-56 .2006.8.08.0012, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO . PRAZO PRESCRICIONAL. CHS 2013 E 2014.
NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA . CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA EM PARTE. 1 . A sentença objurgada manifestou-se tão somente sobre a pretensão em relação ao CHS 2013, deixando de examinar o pleito relacionado ao CHS 2014, devendo ser reconhecido o error in procedendo nesse tocante. 2. Em atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, § 3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão ad quem em proceder com o imediato julgamento do pedido relativo ao CHS 2014 .
3. Sob qualquer prisma – seja do CHS 2013, seja do CHS 2014 –, a pretensão do Apelante encontra-se prescrita, pois decorridos mais de cinco anos entre os atos administrativos impugnados e o ajuizamento da demanda, a qual ocorreu em 2020. 4. Sentença anulada em parte . Prescrição mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012036-08.2020.8 .08.0024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Como bem destacado nos julgados acima, o reconhecimento desta nulidade não impõe o retorno dos autos à origem. Verifica-se que o processo encontra-se devidamente instruído, e a questão omitida versa sobre matéria de direito e análise documental, estando o feito em plenas condições de imediato julgamento por este Tribunal.

Em evolução, deve ser observado no caso o disposto no art. 1.013, § 3º, II, do CPC, o qual consagra a
teoria da causa madura,
estando o processo devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, razão pela qual passo a sanar a omissão, analisando diretamente os pedidos omitidos pela instância primeva.

II - DO MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia reside no inadimplemento de obrigações oriundas de Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Uso de Jazigo. A prova documental coligida aos autos é robusta e inequívoca: o contrato assinado em 03/11/2020 (ID 18664069) estabeleceu o pagamento de 30 parcelas mensais de R$ 150,00, além de anuidades fixas para manutenção.

O apelado, entretanto, honrou apenas com as 9 (nove) primeiras prestações, incidindo em mora absoluta quanto ao remanescente e às taxas de 2021 e 2022, o que perfaz o débito de
R$ 4.338,00
. Diante da revelia operada e da ausência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a inadimplência deve ser tida como fato incontroverso.

Nesse cenário, incide a força normativa da
Cláusula VII
do ajuste (ID 18664069, pág. 2), que prevê
a rescisão automática do contrato em caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, independentemente de notificação prévia:

VII - O atraso nos pagamentos de uma ou mais obrigações, consecutivos ou não, por mais de 60 (sessenta) dias, terá como consequência a rescisão automática do contrato independente de notificação prévia, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para a regulamentação dos pagamentos, com acréscimo de multa, juros e correção monetária segundo os índices utilizados neste contrato.

Trata-se de cláusula resolutiva expressa, cuja eficácia opera de pleno direito nos termos do art. 474 do Código Civil. Dessa feita, deve ser acolhido o pedido de rescisão contratual, em virtude de inadimplemento parcial do apelado.Em casos similares este Egrégio Tribunal de Justiça já fixou o seguinte entendimento:

CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE JAZIGO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINARES – 1) NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. 2) NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS SUCESSORES DO RÉU, DIANTE DE EVIDÊNCIAS DO FALECIMENTO DA PARTE. AFASTADA. 3)
NULIDADE DO FEITO POR FALTA DE ASSINATURA NO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. REFUTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE VALORES. DIREITO POTESTATIVO DO CREDOR. MÉRITO – CONFIGURAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO PELO CESSIONÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUÍDO EM MORA. AFASTADA, ANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EFETIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 7ª C.Cível - 0062269-71.2011.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Joeci Machado Camargo - J. 11.05.2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
CONTRATO DE CONCESSÃO DE JAZIGO. INADIMPLEMENTO DE ANUIDADES. RESCISÃO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DO CDC . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1 . Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento, determinando a liberação do valor consignado de R$ 1.538,60 em favor do réu, referente à restituição parcial de valores pagos em contrato de concessão de jazigo rescindido por inadimplemento. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é devida a concessão da gratuidade da justiça ao apelante; e (ii) se o valor da restituição deve corresponder ao montante equivalente em salários mínimos da época da contratação. III. Razões de decidir 3. Concedida a gratuidade da justiça ao apelante exclusivamente para fins de preparo recursal, com base na declaração de hipossuficiência e ausência de elementos que indiquem elevada renda mensal .
4. A inadimplência de anuidades por parte do concessionário autoriza a rescisão contratual, com retenção de percentual dos valores pagos, conforme previsão contratual. 5. O valor da restituição deve corresponder a parte do montante efetivamente pago à época, não sendo cabível sua atualização com base em salários mínimos . 6. Aplicação do CDC à relação contratual, com vedação à perda total das prestações pagas, mas com possibilidade de retenção parcial pela concedente. IV. Dispositivo e tese 7 . Tese de julgamento: "Em caso de rescisão de contrato de concessão de jazigo por inadimplemento, a restituição deve corresponder a parte do valor efetivamente pago à época da contratação, sendo incabível sua atualização com base em salários mínimos."
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJ-AL - Apelação Cível: 07269296820188020001 Maceió, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 14/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE JAZIGO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA.
CONFIGURAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. I. Cinge-se a controvérsia na análise da rescisão contratual do instrumento particular de concessão de terreno para jazigos, bem como da condenação ao pagamento das parcelas vencidas decorrentes do inadimplemento. II . Inicialmente, acerca da arguição da nulidade da sentença por ausência de fundamentação, destaco que não merece prosperar. O entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios é no sentido de que ¿deve-se rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando a decisão encontra-se suficientemente motivada, tendo o julgador de primeiro grau exposto, de forma clara, os fundamentos que embasaram a sua decisão¿.
III. Nesse sentido, imperioso destacar que o objeto da ação é a prestação de serviços decorrente do contrato de concessão de jazigos assinado pelo genitor do apelante às fls . 20/23. A empresa recorrida é parte legítima para pleitear os valores resultantes da inadimplência contratual. IV. As partes firmaram instrumento particular de concessão de jazigos. Assim, consta do referido instrumento todos os requisitos para ser considerado válido. As partes contrataram o uso do jazigo, o que constitui ato jurídico perfeito. A partir de então, a parte ré se comprometeu ao pagamento das taxas de manutenção. V. Com efeito, insta asseverar que é incontroversa a existência da dívida, o que, segundo cláusula contratual, é fundamento para a rescisão. VI. Assim, existindo cláusula contratual expressa autorizando a rescisão contratual em caso de inadimplemento das obrigações ajustadas, o não pagamento das taxas de manutenção implica em inadimplemento contratual e autoriza a rescisão unilateral, nos termos do art. 475 do CC/2002. VII. Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, sendo devida a resolução do contrato de concessão de terrenos para jazigos nº H ¿ 033/16, com o consequente pagamento do valor decorrente do inadimplemento.
VIII. Ademais, não há que se falar em enriquecimento ilícito . Eis que o jazigo esteve à disposição da parte ré por cinquenta anos, mesmo diante da inadimplência das despesas administrativas. Precedentes. IX. Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade dos votos, conhecer do recurso de apelação, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 02616577920218060001 Fortaleza, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 06/09/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023)

Declarada a rescisão do contrato, a desocupação do jazigo surge como corolário lógico da retomada do bem pela cedente. A pretensão da apelante encontra amparo direto na
Cláusula IX
do instrumento contratual, a qual dispõe que,
sobrevindo a rescisão, os despojos depositados serão exumados e transportados para o ossário geral:

IX - No caso de rescisão do contrato, por qualquer que seja o motivo, os despojos serão exumados no prazo de 4 (quatro) anos, decorridos do sepultamento e transportados para o ossário geral.

A análise cronológica dos autos confirma a viabilidade da medida. Maria Moreira Viana dos Santos, beneficiária do réu, foi sepultada em 14/02/2021 (IDs 18664071 e 18664072). O regulamento contratual e as normas sanitárias de regência estabelecem o prazo de
04 (quatro) anos
para a exumação.

Considerando que tal prazo findou-se em
14/02/2025
, e que a rescisão se deu por culpa exclusiva do cessionário, este deve ser compelido a providenciar a retirada dos restos mortais.

Nesse sentido, restando clara a hipótese de rescisão contratual, a jurisprudência pátria entende que a
exumação e transporte dos restos mortais sepultados devem ser arcados pelo réu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONCESSÃO DE USO DE JAZIGO. I. INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA EXPRESSA. RESCISÃO CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO JAZIGO. CONCESSÃO DE USO. EXUMAÇÃO E TRANSPORTE DE RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. II. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. PREJUDICADO. III. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO.
I. O inadimplemento da taxa de administração e de manutenção geram a rescisão do contrato de concessão de uso de jazigo, sendo desnecessária a devolução dos valores pagos na promessa de cessão pelo autor, contudo, a exumação e transporte dos restos mortais sepultados, devem ser arcados pelo réu, nos termos da contratação
.II. Diante da ausência de valores a serem compensado, resta prejudicado referido pedido subsidiárioIII. Com a reforma da sentença a sucumbência deve ser redistribuída.IV . Com o provimento do recurso de apelação não cabe a fixação de honorários recursais.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0018347-96 .2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel .: Desembargador Shiroshi Yendo - J. 03.08.2020) (TJ-PR - APL: 00183479620198160001 PR 0018347-96 .2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Desembargador Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 03/08/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2020)

A omissão do apelado em cumprir tal obrigação onera indevidamente a apelante, que fica impedida de comercializar o lote a terceiros. Portanto, defiro a ordem para que o réu proceda à exumação no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação específica, sob pena de a apelante realizar o procedimento às expensas do devedor, conforme autorizado contratualmente.

No que tange às custas, observo que a sentença já condenou o réu ao pagamento. Esclareço apenas que tal condenação abrange, por força de lei, o reembolso integral dos valores antecipados pela autora (ID 18664077).

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.
ANULO A SENTENÇA
proferida pelo Juízo
a quo
, por omissão quanto à análise dos pedidos de rescisão contratual e exumação e, com base no art. 1.013, §3º, II, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
a)
manter a condenação da parte requerida ao
pagamento de R$ 4.338,00 (quatro mil, trezentos e trinta e oito reais) em favor da parte autora
;
b)
Declarar a rescisão do contrato de cessão de uso do lote AMDAU, Jazigo 414, setor Margaridas; e
c)
Determinar que o réu providencie a exumação e retirada dos despojos depositados no jazigo 414, no prazo de 15 dias, após a intimação específica para cumprimento, sob pena de a apelante realizar o procedimento às expensas do devedor, conforme autorizado contratualmente.

Quanto aos honorários, considerando o provimento do recurso, deixo de aplicar a majoração prevista no Art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.